Tribunal: STJ
Processo: 5108762-50.2023.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2860309 - RJ
(2025/0051815-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: WATERSERVICE PROJETOS INSTALACOES E SERVICOS
LTDA
ADVOGADO
: FÁBIO RIBEIRO GALHARDO - RJ153874
EMBARGADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: RACHEL ORMOND CORDEIRO REGO - RJ104569
EDERSON LEITE BRAGA - PI007862
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
6. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA52609298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/11/2025 11:26:45
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 29a652ba-0ff6-49ca-87f3-2efa1b7c2a8b

: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida. 2. A contradição relevante é a interna ao
julgado, não entre o julgado e as razões da parte.

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
18/11/2025
24/11/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA52609298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/11/2025 11:26:45
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 29a652ba-0ff6-49ca-87f3-2efa1b7c2a8b

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2860309 - RJ
(2025/0051815-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: WATERSERVICE PROJETOS INSTALACOES E SERVICOS
LTDA
ADVOGADO
: FÁBIO RIBEIRO GALHARDO - RJ153874
EMBARGADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: RACHEL ORMOND CORDEIRO REGO - RJ104569
ÉDERSON LEITE BRAGA - PI007862
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
6. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA51827016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/10/2025 11:37:44
Código de Controle do Documento: 72a3981c-523a-4b54-bae5-a679cfcb6de6

: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida. 2. A contradição relevante é a interna ao
julgado, não entre o julgado e as razões da parte.

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (fls. 1.062-1.065) opostos a acórdão
desta relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fl. 1.049):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 284/STF.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu
do Agravo para não conhecer do Recurso Especial.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos
fático- probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
3. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente
violado impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão,
contradição e obscuridade no acórdão. Sustenta, para tanto, que (fls. 1.063-1.064):
Omissão – enfrentamento específico da Teoria da Imprevisão (art. 65, II, “d”,
e do enriquecimento sem causa (art. 884, CC)
Lei 8.666/93)
Apesar de o voto transcrever longamente as teses (imprevisão / reequilíbrio e
enriquecimento sem causa), data vênia, não há enfrentamento específico e
conclusivo sobre por que tais normas não se aplicam ao caso sem
revolvimento probatório—tema eminentemente jurídico, de interpretação legal
(aplicação do
II, “d”, diante de fato superveniente e alocação de riscos).
art. 65,
(...)
2) Obscuridade – aplicação genérica das Súmulas 5 e 7/STJ sem indicar quais
cláusulas e quais fatos
Documento eletrônico VDA51827016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/10/2025 11:37:44
Código de Controle do Documento: 72a3981c-523a-4b54-bae5-a679cfcb6de6

O acórdão afirma a necessidade de interpretar “cláusulas contratuais” e
reexaminar “fato-prova”, mas não identifica:
(a) quais cláusulas concretas exigiriam reinterpretação (numeração/itens do
contrato, além das cláusulas “III/ XIX/ XXI” citadas de forma panorâmica); e
(b) quais elementos fáticos específicos obstariam a análise jurídica da tese de
reequilíbrio contratual.
Essa generalidade compromete o controle e a coerência decisória (art. 489,
§1o, IV e VI, CPC), sobretudo porque a Embargante sustenta que a questão
pode ser decidida em direito (distribuição de riscos e dever de repactuar).
Desta feita, pede-se a explicitação dos pontos concretos que, segundo o
acórdão, impedem o exame jurídico.
3) Contradição interna – simultânea (i) transcrição das teses jurídicas e (ii)
recusa por “fato-prova”
O voto reproduz extensa discussão normativa (art. 65, II, “d”, Lei 8.666; art. 884
CC; repartição de riscos/repactuação), mas conclui pela impossibilidade de
conhecimento por suposta necessidade de prova e cláusulas.
Há tensão lógica: se a negativa é por barreiras processuais (Súmulas), é
indispensável demonstrar concretamente o porquê. A ausência dessa ponte
lógica gera contradição interna (art. 1.022, I e II, CPC).
4) Omissão/obscuridade –
(alegada falta de indicação de
Súmula 284/STF
dispositivo)
O acórdão invoca a
mas não coteja com a realidade de que
Súmula 284/STF,
a Embargante indicou expressamente
II, “d”, da
e
art. 65,
Lei 8.666/93
art. 884
do CC nas peças anteriores (REsp/AREsp/EDs).
Assim, requer-se integração para dizer por que a indicação seria “deficiente”,
apesar de tais dispositivos estarem claramente referidos e vinculados à tese
(reequilíbrio/enriquecimento).
5) Omissão – Prequestionamento (Súmulas 282/356-STF e 211-STJ)
O voto aponta falta de prequestionamento/omissão do Tribunal de origem;
contudo, a Embargante provocou o tema em apelação/EDs e no próprio REsp
/AREsp.
Portanto, requer-se integração para esclarecer quais pontos reputados “não
prequestionados” permanecem sem pronunciamento mesmo após os EDs, e
se o acórdão entende indeclinável a aplicação da técnica do
do CPC
art. 1.025
(pré-questionamento ficto).

Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação apresentada (fl. 1.070).
É o relatório.
VOTO

Documento eletrônico VDA51827016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/10/2025 11:37:44
Código de Controle do Documento: 72a3981c-523a-4b54-bae5-a679cfcb6de6

Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
Na verdade, a parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente interposto,
repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado, nos
seguintes termos (fl. 1.057):
Rever a conclusão do acórdão, quanto à responsabilidade da CEF,
demandaria, diante do que ficou decidido no acórdão, reavaliação do
contrato e incursão no campo fático-probatório, providências vedadas na
via especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
De resto, a parte recorrente não indicou, de forma precisa, como exigido
pela jurisprudência do STJ, os dispositivos de lei tidos por violados,
devendo ser mesmo aplicada a Súmula n. 284/STF.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes
de alterar os fundamentos da decisão impugnada.

No mais, a contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna,
isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
No caso, não se observa a contradição apontada.
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte não
configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51827016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/10/2025 11:37:44
Código de Controle do Documento: 72a3981c-523a-4b54-bae5-a679cfcb6de6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.860.309 / RJ
Número Registro: 2025/0051815-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51087625020234025101
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WATERSERVICE PROJETOS INSTALACOES E SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: FÁBIO RIBEIRO GALHARDO - RJ153874
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : RACHEL ORMOND CORDEIRO REGO - RJ104569
EDERSON LEITE BRAGA - PI007862
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : WATERSERVICE PROJETOS INSTALACOES E SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: FÁBIO RIBEIRO GALHARDO - RJ153874
EMBARGADO : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: RACHEL ORMOND CORDEIRO REGO - RJ104569
EDERSON LEITE BRAGA - PI007862
Documento eletrônico VDA52588865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 01:00:29
Código de Controle do Documento: dc76f420-6759-4fb6-8893-a5ead2d294d7

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
18/11/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
24/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52588865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 01:00:29
Código de Controle do Documento: dc76f420-6759-4fb6-8893-a5ead2d294d7